Tribunal: TJSP
Processo: 2094399-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Denegação -Benefício postulado por condomínio residencial destinado à moradia de pessoas de baixa renda - Elementos de convicção constantes dos autos que se revelam suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse, uma vez que evidenciam a impossibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais – Precedentes – No

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Denegação -Benefício postulado por condomínio residencial destinado à moradia de pessoas de baixa renda - Elementos de convicção constantes dos autos que se revelam suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse, uma vez que evidenciam a impossibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais – Precedentes – No mais, a juntada de certidão de matrícula é medida salutar e a determinação não permite enquadramento recursal na norma do art. 1015 do CPC – Recurso provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000382929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094399-89.2020.8.26.0000,
da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVER MELHOR-C, é agravado JORGE LUIS
FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, à parte conhecida, deram provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2094399-89.2020.8.26.0000 -Voto no 13.878
2
VOTO No 13.878
Agravo de Instrumento no 2094399-89.2020.8.26.0000
Comarca de Sorocaba 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Pedro Luiz Alves de Carvalho
Agravante: Condomínio Residencial Viver Melhor - C
Agravado: Jorge Luis França
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Denegação -Benefício
postulado por condomínio residencial destinado à
moradia de pessoas de baixa renda - Elementos de
convicção constantes dos autos que se revelam
suficientes para demonstrar o preenchimento dos
requisitos necessários à concessão da benesse, uma
vez que evidenciam a impossibilidade do postulante de
arcar com as despesas processuais Precedentes
No mais, a juntada de certidão de matrícula é medida
salutar e a determinação não permite enquadramento
recursal na norma do art. 1015 do CPC Recurso
provido, na parte conhecida.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
copiada a fls. 75, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual,
determinando ao autor a comprovação do recolhimento das custas processuais
no prazo de 15 dias, bem como determinou que, no mesmo prazo, o autor
juntasse aos autos prova documental da propriedade do imóvel causador do
débito, para fins de verificação da legitimidade do executado para figurar no polo
passivo da ação, sob pena de cancelamento da distribuição
Recorre o autor, alegando que se trata de condomínio do
Programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Argumenta que “... é um condomínio
de baixa renda, com 145 unidades, sendo que na data de 1/05/2020, 90 unidades
estavam inadimplentes com as cotas/taxas condominiais, ou seja, 62,07% dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2094399-89.2020.8.26.0000 -Voto no 13.878
3
proprietários/moradores estavam inadimplentes com as cotas/taxas condominiais,
situação amplamente demonstrada através dos balancetes juntados aos
autos....”, “... A pendência gerada das unidades supramencionadas girava em
torno de R$ 218.296,06, ou seja, o agravante não dispõe de recursos suficientes
para sua manutenção, quanto mais para custear os processos ajuizados...”, “...
aos autos foram juntados documentos suficientemente capazes de comprovar a
atual escassez de recursos do agravante que subsiste com o rateio das despesas
entre os próprios condôminos, logo se há inadimplência, inclusive nos patamares
já narrados, não há recursos suficientes para manutenção do condomínio e
inclusive de custear as despesas processuais....”, “... o indeferimento do pedido
significa dizer que o agravante não poderá usufruir de seu direito, qual seja o
acesso à justiça, restando assim impedido de exercer seu direito legítimo e
devido...” e, ainda, que “...em qualquer das vertentes que analisarmos o
entendimento estabelecido pelo tema 886 do STJ, verifica-se que é dispensável a
juntada da matrícula do imóvel no presente momento, vez que não se está
tentando a penhora do imóvel, mas tão somente a intimação da parte indicada no
polo passivo para que compareça à audiência de conciliação para tentativa de
acordo, oportunidade em que esta poderá confessar a dívida e vir a realizar
acordo, ou a audiência poderá resultar infrutífera, cabendo a parte passiva alegar
ilegitimidade passiva...”, “... não dispõe a aparte exequente de forma de
providenciar de forma célere a correção/atualização da matrícula do imóvel da
executada. Tal impossibilidade decorre do fato de que o condomínio não detém
legitimidade ativa para exigir que o cartório de imóveis proceda a correção, não
possuindo legitimidade ativa para ajuizar ação contra a construtora e a Caixa
Econômica Federal, pleiteando a obrigação de fazer de atualizar a matrícula em
questão. Tal legitimidade ativa, é da própria executada...”, “... junta a parte
exequente a lista de condôminos, onde se poderá verificar que a executada
consta na lista de condôminos do condomínio, justamente na unidade em
questão...”. “... resta devidamente comprovado que a executada se imitiu na
posse da unidade, pela lista de condôminos e boletos, bem como resta evidente
pelos mesmos documentos que o condomínio está ciente de referida transação,
vez que vem emitindo boletos mensais de taxa condominial em nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2094399-89.2020.8.26.0000 -Voto no 13.878
4
executada, constando os dados desta nos registros do condomínio, inclusive
junto a administradora. Requer o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso, a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária
gratuita, e de que seja determinado o prosseguimento do processo sem a
necessidade de juntada de matrícula da unidade executada.
Recurso tempestivo e dispensado do recolhimento do
preparo.
Este o relatório.
Inicialmente, desnecessário desencadear o contraditório,
pois o que aqui se decidirá não causará prejuízo à parte contrária.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão a seguir transcrita:
“Vistos.
Tratando-se
de
condomínio,
que
representa
uma
coletividade de pessoas (condôminos), inviável a presunção
de que são todos pobres a autorizar a concessão do
benefício. Ademais, trata-se de ação de valor bastante baixo
(R$ 3.211,55), de sorte que indefiro o benefício pleiteado.
A legitimidade do(a) executado(a) para figurar no polo
passivo depende de prova documental da propriedade
(matrícula) ou, ao menos, do compromisso da aquisição
(contrato de venda e compra).
Isto posto, no prazo de 15 dias, o exequente deverá
providenciar o recolhimento das custas processuais (custas
judiciais e despesas processuais, bem como a taxa
previdenciária relativa à procuração ad judicia), bem como
juntar a prova de propriedade, sob pena de cancelamento
da distribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2094399-89.2020.8.26.0000 -Voto no 13.878
5
Intime-se.” (fls. 75)
Diante disso e do que mais dos autos consta, o provimento
do recurso é de rigor.
É que, respeitado o entendimento do e. magistrado de
primeiro grau, os documentos que instruíram a petição do recurso demonstram,
satisfatoriamente, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da
gratuidade da justiça ao agravante, que constitui condomínio destinado à moradia
de pessoas de baixa renda, uma vez que evidenciam sua impossibilidade de
arcar com as despesas processuais, dadas as sérias dificuldades financeiras que
vem enfrentando, em decorrência da alta inadimplência de seus condôminos.
E, de acordo com o que já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO
CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO
CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
GRATUITA A CONDOMÍNIO - DECISÃO MONOCRÁTICA
CONHECENDO DO AGRAVO PARA, DE PRONTO,
NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Cuidando-se de pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos),
a concessão da gratuidade somente é admissível se
comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Súmula 481/STJ. Hipótese em que a Corte
estadual considerou não demonstrada a insuficiência de
recursos do condomínio, razão pela qual indeferido o pedido
de assistência judiciária. Necessário reexame do acervo
fático probatório dos autos a fim de suplantar tal cognição.
Incidência
da
súmula
7/STJ.
2.
Agravo
regimental
desprovido.” (AgRg no AREsp 405.218/RJ, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe 21/10/2015).
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO
FINANCEIRA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 1. É possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2094399-89.2020.8.26.0000 -Voto no 13.878
6
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à
pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que comprovada
a falta de condições de suportar os encargos do processo.
2. Uma vez reconhecido, em tese, o direito ao benefício da
Justiça Gratuita, os autos devem ser encaminhados às
instâncias locais - soberanas na apreciação dos fatos e
provas - para apuração da situação financeira da sociedade
empresária, sem que isso implique julgamento extra petita.
3. Agravo regimental não-provido.” (AgRg no REsp
894.476/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
21/10/2008,
DJe
21/11/2008).
“PROCESSUAL
CIVIL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. LEI N. 1.060/50. AUSÊNCIA
DE
RESTRIÇÃO
EXPRESSA
DO
BENEFÍCIO
A
ENTIDADES DESSA NATUREZA. CABIMENTO, EM TESE,
DO PEDIDO. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE
NECESSIDADE
PELO
REQUERENTE.
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS QUE NÃO EXAMINARAM A SITUAÇÃO
FÁTICA CONCRETA. RETORNO DOS AUTOS À VARA
PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO PEDIDO. I. Em tese,
é possível ao condomínio residencial beneficiar-se da
assistência gratuita prevista na Lei n. 1.060/50, à míngua de
norma expressa restritiva, cabendo, no entanto, ao
requerente, a demonstração efetiva do seu estado de
penúria, que o impossibilita de arcar com as custas
processuais, o que deverá ser aferido pelas instâncias
ordinárias. II. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido, para determinar a volta dos autos à Vara de origem,
a fim de que seja apreciado o mérito do pedido de
gratuidade
(REsp
550.843/SP,
Rel.
Ministro
ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em
24/08/2004, DJ 18/10/2004, p. 287).
Mas não se vê maior dificuldade para a juntada de simples
certidão de matrícula do imóvel, o que poderá auxiliar o próprio recorrente quanto
à verificação da titularidade dele.
Aliás, para esta segunda questão, nem há enquadramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2094399-89.2020.8.26.0000 -Voto no 13.878
7
legal na norma do art. 1015 do CPC.
Por tais razões, meu voto dá provimento ao recurso, na
parte conhecida.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)